Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DELITO PRATICADO NA MADRUGADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CASO CONCRETO. PRISÃO EM FLAGRANTE. HORÁRIO NÃO PREPONDERANTE PARA A PRÁTICA DO DELITO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O fato de o delito ter sido praticado na madrugada não é suficiente para que o vetor circunstâncias do crime seja desfavorável, uma vez que, no caso concreto, tão logo o crime foi consumado, a polícia foi acionada e o réu foi preso em flagrante.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. Recurso provido.